Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão, situação não vislumbrada nos autos. Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada.
2. Nos termos do artigo 292, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 2.1 Em que pese o artigo 293 do Código de Processo Civil considerar que o réu pode impugnar o valor da causa somente em preliminar de Contestação, é certo que para o Magistrado, a questão é de ordem pública e processual, sendo cabível a sua atuação oficiosa para adequação do valor. Valor da causa alterado de ofício.
3. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o “SERASA LIMPA NOME”) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.
5. A mera declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, para fins de ordem econômica, importa em imposição da sucumbência para aquele quem a pede.
6. Valor da causa alterado de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.